Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-84.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800395-84.2022.8.14.0013

APELANTE: PATRICHY TAILLON SILVA FARRAPO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se há provas concretas da mercancia de entorpecentes, capazes de justificar a condenação pelo tráfico, ou se a pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de outros elementos indicativos da comercialização, impõe a desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e da autoria deve ser incontestável, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

4.

No caso concreto, a droga apreendida – 15 petecas de cocaína, totalizando 2,595g (dois gramas e quinhentos e noventa e cinco miligramas) – foi encontrada com o apelante sem qualquer outro elemento que indicasse destinação comercial, tais como dinheiro fracionado, balança de precisão ou anotações de venda.

5.

Os depoimentos policiais não foram suficientes para demonstrar a traficância, limitando-se a relatar a apreensão da substância e a tentativa de fuga do recorrente, sem confirmação de que ele comercializava drogas ou possuía ligação com atividades ilícitas.

6.

O apelante é primário e sem antecedentes criminais, circunstância que, aliada à reduzida quantidade de entorpecente, reforça a ausência de elementos que indiquem a prática do tráfico.

7.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a condenação por tráfico exige prova robusta, sendo incabível fundamentá-la apenas na quantidade de droga, quando ausentes outros indicativos de mercancia (HC nº 231.041/MG, STF; AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Tese de julgamento
: A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da mercancia, sendo insuficiente a mera apreensão de pequena quantidade de entorpecente, sem outros indícios que demonstrem sua destinação comercial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28 e 33; CF, art. 5º, inciso LVII (princípio da presunção de inocência).

Jurisprudência relevante citada: STF – AgRg no HC nº 231.041/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023; STJ – AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PATRICHY TAILLON SILVA FARRAPO,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Capanema
, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 19795035), no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 00h15min, na Avenida Barão de Capanema, estrada de Peixe-Boi, município de Capanema, o denunciado Patrichy Taillon Silva Farrapo foi flagrado em posse de 15 (quinze) porções de substância análoga ao entorpecente óxi, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na área mencionada quando avistou o acusado conduzindo uma motocicleta XRE 300, cor branca, sem placa, deslocando-se em direção ao bairro Santa Maria.

Ao receber ordem de parada, o denunciado tentou fugir pela estrada de Peixe-Boi. Durante a perseguição, o policial SD Bezerra, na tentativa de interromper a fuga, efetuou quatro disparos de arma de fogo na direção do veículo. Instantes depois, o acusado caiu em um matagal, sendo abordado e submetido à revista pessoal, ocasião em que foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Em sede policial o acusado confessou a autoria do crime.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 19795065, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2023;

Em ID 19795070, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 19795081), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 19795087), requereu a defesa a reforma da sentença condenatória, visando: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para ato infracional análogo ao porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), b) o benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e substituição da pena, c) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 19795093), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23446234), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS)

A defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o ato infracional análogo ao porte de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que, ao longo de toda a instrução processual, o apelante sustentou ser mero usuário, ressaltando que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que não há elementos concretos que comprovem a prática do tráfico.

Extrai-se dos autos, que o apelante foi preso por policiais militares em posse de 15 papelotes de cocaína, conforme atestado no Laudo Pericial (ID 19795070 – fls. 01/02). Ainda que tenha alegado destinação exclusiva ao consumo pessoal, os policiais relataram que ele tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, conduzindo uma motocicleta sem placa em via pública. Após a abordagem, a substância entorpecente foi localizada pelos agentes.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, decisão contra a qual se insurge.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Diante dessa insuficiência probatória, procede-se à desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), razão pela qual deixo de reexaminar os demais pedidos formulados pela defesa.

Do exame das provas, constata-se que os depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos não são suficientes para comprovar a prática do tráfico, pois carecem de robustez na busca da verdade real. Não há nos autos elementos inequívocos que demonstrem a destinação comercial da substância apreendida.

Os relatos policiais são uníssonos ao afirmar que, no momento da abordagem, foi encontrada com o apelante quantidade reduzida de droga – 15 petecas de cocaína, totalizando 2,595g (dois gramas e quinhentos e noventa e cinco miligramas), conforme Laudo Pericial (ID 19795070). Além disso, não há indícios de que o acusado se dedicasse ao tráfico, uma vez que os agentes afirmaram não conhecê-lo de outras ocorrências e, no momento da apreensão, não foram encontrados objetos típicos da atividade de mercancia de entorpecentes.

No depoimento prestado em juízo (ID 19795066), o policial
José Anderson Soares Andrade
afirmou não reconhecer o acusado de outras ocorrências. Relatou que, no dia dos fatos, ao observar o Patrichy em uma motocicleta, decidiram abordá-lo devido a seu comportamento suspeito, embora não soubesse especificar com precisão o motivo. No entanto, o acusado desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, vindo a perder o controle do veículo alguns quilômetros adiante. Após a queda, os policiais encontraram a substância entorpecente em sua posse. Acrescentou que o apelante demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, razão pela qual decidiram abordá-lo. Informou, ainda, que o acusado admitiu ter adquirido a droga em um bairro próximo.

O policial militar
Gleydson Maia da Silva
, em juízo (ID 19795066), relatou, em síntese, que não reconhece o acusado de outras ocorrências e recorda-se de que ele afirmou ter adquirido a substância entorpecente. No entanto, não soube precisar se era para consumo próprio ou para venda. Quanto à motocicleta utilizada, relatou que o acusado declarou tratar-se de um veículo emprestado por um amigo.

Por sua vez, o policial
Victor Hugo Lima Bezerra
, também em juízo, afirmou não conhecer o acusado de outras abordagens anteriores. Relatou que o indivíduo para Patrichy supostamente transportava a droga era conhecido por envolvimento com o tráfico, tendo sido investigado em outras ocorrências, e que um de seus comparsas, inclusive, já havia falecido. Contudo, não recorda o nome do destinatário da droga mencionada pelo apelante. Acrescentou que o acusado declarou estar consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes na companhia desse indivíduo e que, juntos, teriam adquirido uma quantidade expressiva de droga, superior ao necessário para um consumo esporádico. Segundo o policial, o acusado alegou que estava transportando o entorpecente para essa pessoa. Ainda, mencionou que a motocicleta utilizada pelo apelante já teria sido empregada em outros crimes e que o acusado declarou que pertencia a um homem chamado Gedilson, para quem também estaria levando a substância. Que ele disse que estava em uma “social” e tinha saído para comprar os entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial (ID 19795067), o apelante manteve a versão apresentada na fase policial, afirmando ser usuário de drogas desde os 17 anos. Relatou que a substância encontrada consigo seria para consumo próprio e do dono da motocicleta. Declarou que, no dia dos fatos, estava bebendo e usando drogas com colegas, os quais teriam feito uma vaquinha para adquirir os entorpecentes. Afirmou que os policiais o encontraram portando 15 porções embaladas, que totalizavam aproximadamente 4 gramas. Acrescentou que, naquela ocasião, já haviam consumido parte da droga e que seu colega permaneceu no local fumando enquanto ele saiu para buscar mais substâncias. Relatou, ainda, que no dia dos fatos, em razão do consumo coletivo, gastaram cerca de R$ 300,00 em entorpecentes.

Da análise dos depoimentos colhidos, verifica-se que a prisão do acusado decorreu, primordialmente, de seu nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição policial. Embora se reconheça que a tentativa de evasão pode configurar fundada suspeita, no presente caso não foram apreendidos elementos adicionais que indicassem a prática do tráfico, além da pequena quantidade de substância encontrada. Não havia indícios de mercancia, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações contábeis.

Ressalto que, ao prestar depoimento em juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas. Alegou que, na data de sua prisão, portava apenas pequena quantidade de entorpecente, o que foi comprovado pelo Laudo Toxicológico acostado aos autos.

A análise do conjunto probatório revela que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova. Embora os policiais tenham encontrado o apelante em posse de quantidade ínfima de entorpecente, não há qualquer outro elemento que indique destinação comercial.

Assim, diversamente do consignado na sentença recorrida, não há prova cabal da prática do crime de tráfico. O apelante admitiu a posse do entorpecente, afirmando ser usuário, e manteve coerência em seus depoimentos ao longo das distintas fases processuais. Os policiais, por sua vez, limitaram-se a relatar a apreensão da droga, sendo uníssonos ao afirmar que não conheciam o acusado de outras ocorrências. Ademais, o recorrente não possui antecedentes criminais.

No ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e da autoria delitiva deve ser incontestável. Diante de dúvida razoável, presume-se a inocência do acusado, pois a culpa não pode ser presumida, conforme o princípio do
in dubio pro reo
. No presente caso, não há provas contundentes da mercancia, impedindo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A condenação penal exige juízo de certeza, pois, como bem ensina
Nelson Hungria
:

“a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais, a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente
.”

Nesse contexto, persiste o risco de se comprometer a justiça e a verdade, uma vez que a apreensão de 2,595 g (dois gramas e quinhentos e noventa e cinco miligramas), por si só, não configura mercancia ilícita, sobretudo na ausência de outros elementos que apontem nesse sentido. Além disso, o apelante é

primário e sem antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 1 (ID 19795075).

Nesse sentido, manifestam-se nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO.
AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) (GRIFEI)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. (...). 2.
A pequena quantidade de droga apreendida (4,68g de crack) e as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação indicam
,
sem precisar examinar a fundo a matéria fática
,
que a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006
. 3. Agravo Regimental provido (...).
(STF – HC 231.041/MG AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Redator (a) do acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 27/11/2023, Publicação: 22/01/2024, Órgão julgador: Primeira Turma). (GRIFEI).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2.
A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio
,
indica
,
neste caso
,
a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
,
pois
,
além desses elementos
,
nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 3.
A condenação pressupõe prova robusta
,
que indique
, s
em espaço para dúvida
,
a existência do crime e a prova de autoria
,
situação não ocorrente na espécie
,
em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Relator (a): Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024). (GRIFEI)

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com o apelante, imperioso se desclassificar a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar as demais teses da Defesa, em razão da desclassificação concedida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para posse para consumo

próprio.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025